Tribunal: TJDFT
Processo: 0752675-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0752675-29.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA AGRAVADO: CLINICA DA MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo por instrumento, com pedido liminar, interposto por HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA, contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0735277-37.2018.8.07.0001, iniciado por CLÍNICA DA MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA. Confira-se o teor da decisão agravada (ID22259974): “A penhora do percentual de faturamento da empresa não se confunde com a penhora em dinheiro, sendo detentor de procedimento próprio. Não é incumbência do oficial de justiça proceder a penhora na ‘boca do caixa’, tendo em vista que a legislação de regência foi clara ao estabelecer a necessidade de nomear a figura do administrador-depositário que terá, entre outras funções, a de depositar em juízo o percentual determinado pelo magistrado. Assim, tratando-se da hipótese prevista no art. 866, do CPC, defiro, por ora, a penhora de 30% do faturamento mensal da empresa. Nomeio como administrador-depositário o representante legal da empresa devedora, o qual deverá submeter à aprovação judicial, no prazo de 15 dias, a forma de sua atuação. Deverá, ainda, prestar contas mensalmente, depositando em juízo as quantias recebidas, com os respectivos balancetes mensais, a fim de serem imputados no pagamento da dívida. Expeça-se mandado de penhora e intimação.” Em seu recurso, o agravante alega que presta serviço público de saúde essencial à população e deve remeter todos seus ativos financeiros ao combate da pandemia na sua cidade e região. Enfatiza que a penhora de 30% do seu faturamento gerará um risco de corte no serviço prestado pelo Hospital, uma vez que depende dos recursos financeiros para pagar funcionários e insumos, o que trará danos irreparáveis a todos os cidadãos da região em momento de extrema preocupação. Com isso, pretende a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o seu provimento, para que seja determinada a suspensão do cumprimento de sentença de origem (ID22259971). É o relatório. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo e foi recolhido o preparo (IDs 22259982/22261471), sendo dispensada a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. O feito de origem trata-se de cumprimento de sentença proferida em 04/04/2019, que homologou a transação celebrada entre as partes no bojo de ação de execução de título extrajudicial (ID31600894). Como o devedor não cumpriu integralmente o acordo, a credora iniciou a fase executória, no âmbito da qual foi realizada a penhora de 30% do faturamento mensal do executado até o valor do débito de R$153.934,91 (ID22259976). Nesta sede, o executado pretende a suspensão do cumprimento de sentença, ao argumento de que não pode sofrer constrição de seu faturamento, porquanto necessita de recursos financeiros para prestar serviços de saúde essenciais. A tese recursal carece de plausibilidade jurídica. O recorrente se limita a alegar, genericamente, as dificuldades que supostamente poderá enfrentar com a penhora realizada sobre seu faturamento, não apresentando qualquer elemento concreto que justifique a necessidade de suspensão do feito originário, sobretudo quando o exequente tenta a satisfação de crédito advindo de acordo celebrado entre as partes. INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retornem conclusos. Desembargador JOÃO EGMONT Relator